Tribunal: CARF
Processo: 15504.003890/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003890/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
POTENCIAL SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEDENTE DE MÃO-
DE-OBRA DEIXAR DE ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO
DISTINTA. NÃO CABIMENTO DE NULIDADE. PROVA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa cedente de
mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento ou obra de construção civil de empresa contratante. de seus
serviços.
A nulidade do ato administrativo somente é declarada se não atendidas as
disposições legais pertinentes para a sua constituição.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003890/2008-73
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de autuação por infringência ao disposto no artigo 31, §5° da Lei n.° 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998, ter a empresa, cedente de mão-de-
obra, deixado de elaborar mensalmente Folhas de Pagamento específicas para cada
empresa contratante dos seus serviços, no período de 01.2003 a 12.2004.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 04, a empresa autuada é prestadora de serviços
mediante cessão de mão-de-obra e prestou serviços a diversos contratantes sem que
houvesse elaborado folhas de pagamento distinta como exigido na legislação.
Informa a Fiscalização que, tendo em visto ao grande volume de empresas ^
contratantes, não foi relacionado o nome das empresas no Relatório Fiscal. Que a
empresa
poderá buscar tais informações em suas Notas Fiscais de n° 3686 a 5971, para fins de
correção da falta, ou, ainda, nas planilhas entregues à Fiscalização e autenticadas pelo
sistema Validador de Arquivos Digitais.
A multa foi aplicada no valor de RS 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de
1991, c/c o art. 283, caput, e §3° e art. 373 do RPS, com a atualização introduzida pela
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11.03.2008, tendo em vista a não ocorrência
de circunstâncias agravantes do art. 290, nem da atenuante do art. 291, ambos do RPS.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n°
0610100.2008.00097, do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, fls. 08/09 e do Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, fls. 10.
A empresa foi cientificada do Auto de Infração, em 18.03.2008, conforme assinatura
aposta à fl. 01, com defesa interposta em 17.04.2008, conforme instrumento e anexos de
fls. 32/80, aduzindo o que se segue.
Que a defesa foi apresentada tempestivamente, devendo ser conhecidas suas
Entende a defendente que a fiscalização extrapolou seus limites ao aplicar a penalidade
imposta, afirmando que a mesma é injusta e ilegal.
Pede a nulidade da autuação, por falta de adequação do procedimento à capitulação
legal, vez que não se verifica a hipótese autuada. Que a empresa apresentou a
documentação inexistindo qualquer irregularidade acerca do procedimento. Deve ser
declarado nulo o Auto por inexistência da prática inquinada e ainda pela falta de
capitulação legal válida.
É nulo o Auto, também, uma vez que a multa excedeu os limites da capitulação
respectiva, pois o Agente Fiscal deixou de conceder o benefício de atenuação da
penalidade, nem a possibilidade de correção da falta apontada, e que a multa deve ser
aplicada de forma mais benéfica ao Contribuinte.
Pede ser observado o prazo prescricional e/ou decadencial de cinco anos, devendo ser
limitado a 17.03.2003, devendo ser declarado nula a penalidade de ato praticado fora do
alcance do período de fiscalização.
A Recorrente junta histórico de recolhimentos que entende constituir-se em crédito
tributário em seu favor, passível de compensação na forma legal. Caso seja mantida a
autuação, requer a compensação na forma da lei.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

Afirma que cumpriu todas as obrigações tributárias, inexistindo qualquer mácula em seu
acervo, no entanto, a Fiscalização promoveu a autuação, atribuindo à Recorrente a
conduta omissiva. A autuação implicou em excesso e: punição indevida, impondo
prejuízo financeiro à Recorrente.
Requer seja anulada a autuação, haja vista a inequívoca impropriedade da autuação em
sua capitulação e descrição, eis que a Recorrente já foi penalizada no AI de n°
37.143.392-4, sendo evidente a indicação em duplicidade da capitulação respectiva,
restando desprovido de fundamentação válida o Auto ora impugnado.
Pede que seja declarada a nulidade da Notificação em função das irregularidades
contidas no Auto, ou que seja julgada improcedente a autuação com a insubsistência do
Auto e a multa pelos demais fundamentos e alegações, ou, ainda, a compensação do
valor recolhido indevidamente aos cofres da Previdência.
Protesta provar suas alegações por todos os meios de provas e requer prazo para
apresentação de documentos na forma legal.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEDENTE DE MÃO-
DE-OBRA DEIXAR DE ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO
DISTINTA. NÃO CABIMENTO DE NULIDADE. PROVA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa cedente de
mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento ou obra de construção civil de empresa contratante. de seus
serviços.
A nulidade do ato administrativo somente é declarada se não atendidas as
disposições legais pertinentes para a sua constituição.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Intimado da referida decisão em 18/03/2008, a contribuinte apresentou recurso
voluntário às fls. 98/106, reiterando os termos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
A autuação foi lavrada face à competência estabelecida nos artigos 2o e 3o da Lei n°
11.457, de 16.03.2007, c/c o art. 293 do RPS, encontrando-se os autos do processo
devidamente instruídos e formalizados, conforme preceituam as instruções vigentes.
A impugnação foi apresentada tempestivamente, portanto as razões de inconformismo
da empresa devem ser conhecidas.
A empresa incorreu em infração ao disposto na Lei n° 8.212, de 1991, art. 31,
§5°, que determina que a empresa é obrigada a elaborar Folhas de Pagamento distintas
para cada empresa tomadora de seus serviços;
Art. 3L(...)
§5° O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para
cada contratante. (Incluído pela Lei n° 9.711, de 20.11.98)
Conforme Relatório Fiscal de fls. 04, a empresa não elaborou as Folhas de
Pagamento distintas para cada empresa contratante de seus serviços, mediante cessão de
mão-de-obra, de 01.2003 a 12.2004, o que ensejou a infração ao dispositivo transcrito
acima.
Argumenta a impugnante que não praticou a falta capitulada neste Auto de
Infração devendo o mesmo ser anulado. Cabe elucidar que a Fiscalização, ao examinar
as Folhas de Pagamento apresentadas pela empresa, verificou que as mesmas não foram
elaboradas conforme determina a legislação acima reproduzida, nem tampouco
apresentou prova em contrário, capaz de desconstituir o presente lançamento.
Não merece acolhida a assertiva da defendente de que a multa é abusiva e ilegal,
pois, o cálculo do valor da multa obedeceu ao contido no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212,
de 1991, c/c o art. 283, caput e §3° e art. 373 do RPS. Compete à Autoridade
Administrativa aplicar a Lei válida no ordenamento jurídica pátrio, posto !que sua
atividade é vinculada e não pode deixar de cumprir os ditames legais, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
No que se refere à alegação de falta de adequação do procedimento à
capitulação legal, vez que não se verifica a hipótese autuada, também, não pode ser
considerada como verdadeira. A empresa elaborou suas Folhas de Pagamento em
desacordo com as determinações da legislação de regência e a capitulação legal aplicada
no Auto está adequada à conduta praticada pela empresa.
Argumenta a empresa que o Agente Fiscal deixou de conceder o benefício de
atenuação da penalidade, nem deu a ela a possibilidade de correção da falta apontada.
Sem razão a defendente, pois, no prazo de defesa, é facultado ao Contribuinte o direito
de correção da falta, podendo a multa ser atenuada ou relevada, conforme claramente
expresso no IPC -Instrução para o Contribuinte, item 2.7, fls. 03 dos autos, documento
recebido pela empresa juntamente com o Auto de Infração.
Para estabelecer o prazo decadencial de crédito constituído por descumprimento
de obrigação acessória, prevista no art. 113, §2°, do CTN, que é o caso dos autos em
questão, relativo à penalidade pecuniária, típico lançamento de ofício, previsto no art.
149, VI, do CTN, motivado por descumprimento de um dever instrumental, regra geral,
a definição do termo inicial do prazo de decadência há de ser o art. 173, inciso I, do
CTN:
Documento
de
111
página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP21.0621.09512.JZ60. .
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Este entendimento está consolidado no Parecer exarado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - PGFN/CAT n°
1617/2008, de 01.08.2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18.08.2008, que trata
da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, pela edição da SV
n° 08, de 2008. E, também, na Nota da PGFN/CAT n° 856/2008, de 01.09.2008 que
dispõe sobre o termo inicial da contagem de prazo decadencial para os créditos
constituídos por descumprimento de obrigação acessória.
Assim, aplicando-se o art. 173, inciso I, do CTN, para o período de 01.2003 a 12.2004,
o fisco tem o poder/dever de lançar e exigir o cumprimento das obrigações acessórias da
empresa, posto que o crédito foi constituído dentro do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao do cometimento da infração (01.2003), qual seja,
01.01.2004, somente expirando em 31.12.2008. Portanto, não há que se falar em
decadência de crédito lançado e com ciência da empresa, em 18.03.2008.
Cabe ressaltar que este não é o momento para pleitear o reconhecimento de suposto
direito de compensação, entre o valor exigido no presente Auto de Infração e possível
crédito por recolhimento a maior que a empresa entende possuir. O pedido de
compensação deve ser feito em processo específico com as provas que a empresa
possuir, observando as normas legais. No julgamento do Auto de Infração, a matéria a
ser apreciada fica adstrita à legalidade do lançamento e verificação da subsunção do fato
à norma, portanto, este seu pedido não será conhecido.
Quanto ao argumento de que cumpriu todas as obrigações tributárias, inexistindo
qualquer mácula em seu acervo e que, no entanto, a Fiscalização promoveu a autuação,
também não procede. Restou configurada a infração pela elaboração de GFIP sem a
discriminação das empresas contratantes dos serviços prestados pela autuada. Poderia a
empresa ter apresentado GFIP retificadoras, fato que não se verifica nos autos, portanto,
acertado o procedimento da Fiscalização ao lançar o Auto em comento.
£ Não se pode levar em consideração, no presente julgamento, se houve algum
prejuízo financeiro para a Recorrente o fato de ter sido autuada. Cabe à empresa
cumprir o que a Lei determina e à fiscalização a aplicação de sanção prevista em Lei,
sob pena de responsabilidade administrativa ou funcional, nos termos do art. 142 do
CTN.
Aduz a Recorrente que já foi penalizada no AI de n° 37.143.392-4, sendo-lhe aplicada a
multa em duplicidade. Sem razão a defendente, pois, no AI n° 37.143.392-4 foi
descumprido o disposto no art. 32, inciso IV, §1° da Lei n° 8.212 de 1991, c/c o art.
219, §5° do RPS, que se refere à elaboração de GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, sem distinção das empresas
contratantes dos serviços da impugnante.
Como se vê a infração é distinta, pois aqui se autuou por elaboração de Folha de
Pagamento sem distinção das empresas contratantes dos serviços da impugnante,
infração ao disposto no art. 31, §5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei
n° 9.711 de 1998.
No que tange à alegação de que não deixou de cumprir a determinação contida no
presente Auto de Infração, tem-se que o ato administrativo goza da presunção de
veracidade dos fatos alegados pela administração. A presunção de veracidade é a
certeza de que os fatos praticados pela autoridade administrativa são verdadeiros, até
prova em contrário e, em virtude desta presunção, há a inversão do ônus da prova. A
parte interessada é que deverá provar que os fatos que fundamentam o ato
administrativo não são verídicos.
Além da presunção de veracidade, os atos administrativos são munidos de presunção de
legalidade/legitimidade que decorre do fato de que o ato administrativo está vinculado à
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

lei que lhe dá suporte de validade. Cite-se Maria Sylvia di Pietro em seu livro Direito
Administrativo, sobre as referidas presunções:
Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. A
presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em
decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os
fatos alegados pela Administração (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo.
6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p 164).
No caso em exame, persistem as presunções de legitimidade e de veracidade do ato
impugnado, porque a empresa não produziu prova em contrário para invalidar o
lançamento.
Finalmente, não procede o pedido de nulidade do Auto de Infração ora apreciado, pois o
mesmo foi regularmente lavrado com capitulação clara e precisa da infração imputada à
empresa e do dispositivo legal infringido, da penalidade cominada e dos dispositivos de
fixação e gradação da multa e que dele tomou conhecimento a infratora, portanto,
obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
As razões apresentadas pela empresa são insubsistentes para desconstituir o feito fiscal,
nem capazes de decretar a sua nulidade.
Quanto ao pedido de prazo suplementar para apresentação de provas, cumpre destacar
que a legislação vigente dispõe que a empresa tem o prazo de trinta dias para apresentar
impugnação, de acordo com o art. 293, §1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999 e alterações posteriores, sendo este prazo improrrogável.
De acordo com o art. 16, III e §4° do Decreto n° 70235, de 1972, as provas devem ser
apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8.748, de 1993)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual,.... (Incluído pela Lei n° 9.532, de
1997)
A empresa interpôs defesa, tempestivamente, mas não trouxe provas para comprovar a
correção da falta até o prazo final de impugnação, nem para invalidar a autuação.
Assim, fica rejeitado o pedido de prazo suplementar para produzir novas provas.
A multa foi corretamente aplicada no valor R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), nos termos da legislação citada no Relatório
desta Decisão Administrativa.
Voto pela Procedência da Autuação. mantendo a multa exigida no AI de n°
37.143.3932.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003890/2008-73

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital